Tribunal: TJES
Processo: 5001626-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

EMBTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBDA:
R.
R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001626-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: R. R. INDUSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

EMBTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBDA:
R.
R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1124134) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, confirmando a decisão que, nos autos da
“ação de revisão contratual”
ajuizada por
R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME
, determinou-lhe que
“
se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica na instalação nº 770990, enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento”
.

Em suas razões (ID 1180332), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece do vício da omissão, conforme segue: (i) a c. Câmara deixou de observar que a Resolução Normativa nº 878/2020 não está mais vigente, e; (ii) a c. Câmara também se olvidou de que, apesar da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, considerar essencial a disponibilização de insumos minerários, tais devem guardar relação com o rol estabelecido no Decreto nº 10.282/2020, que, por sua vez, enumera as atividades
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o que não é o caso da agravada.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de outubro de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

EMBTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBDA:
R.
R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1124134) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, confirmando a decisão que, nos autos da
“ação de revisão contratual”
ajuizada por
R. R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME
, determinou-lhe que
“
se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica na instalação nº 770990, enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento”
.

Em suas razões (ID 1180332), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece do vício da omissão, conforme segue: (i) a c. Câmara deixou de observar que a Resolução Normativa nº 878/2020 não está mais vigente, e; (ii) a c. Câmara também se olvidou de que, apesar da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, considerar essencial a disponibilização de insumos minerários, tais devem guardar relação com o rol estabelecido no Decreto nº 10.282/2020, que, por sua vez, enumera as atividades
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o que não é o caso da agravada.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações da embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA. PANDEMIA CORONAVIRUS. ATIVIDADE ECONÔMICA PREJUDICADA. RAMO MINERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante manifestado pelo julgador
a quo
, a agravada aparenta atuar no ramo minerário, enquadrando-se, tanto por força da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, como em virtude do inc. L do art. 1º do Decreto nº 10.282/
2020
(Incluído pelo Decreto nº 10.329/2020)
, que consideram essenciais as
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais
, nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam (enquanto vigente
a Resolução Normativa nº 878/2020, notadamente o inc. I do art. 2º)
impedidas de cortar o seu fornecimento.

2. Outrossim, ainda que assim não fosse, os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas, reconhecendo que as empresas afetadas pela pandemia do Covid-19 não podem sofrer suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que sua atividade não seja caracterizada como essencial, devendo prevalecer o princípio da preservação da atividade econômica, visando a manutenção dos empregos e o estímulo à atividade econômica.

3. Recurso desprovido.

No que tange a alegação de que a Resolução Normativa nº 878/2020 não está mais vigente, observo a ausência de prejuízo à embargante, porquanto a decisão objurgada confirmada por esta c. Câmara foi suficientemente clara ao dispor que a impossibilidade de
corte no fornecimento de energia elétrica perduraria apenas enquanto a respectiva estivesse valendo.

Quanto ao questionamento envolvendo a essencialidade do serviço prestado pela embargada, assim constou do acordão:

[...] De fato, consoante manifestado pelo julgador
a quo
, a agravada aparenta atuar no ramo minerário, enquadrando-se, tanto por força da Portaria nº 135, oriunda do Ministério de Minas e Energia, como em virtude do inc. L do art. 1º do Decreto nº 10.282/2020
(Incluído pelo Decreto nº 10.329/2020)
, que consideram essenciais as
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais
, nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam (enquanto vigente
a Resolução Normativa nº 878/2020, notadamente o inc. I do art. 2º)
impedidas de cortar o seu fornecimento.

Chamo a atenção que o contrato social da agravada identifica,
prima facie
, o ramo minerário como objetivo social (ID 615401, p. 15-16),
verbis
:

[...] O objetivo social será: (1) fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente CNAE. 23.99-1-99 (2) Fabricação de cal e gesso CNAE. 23.92.3-00 (3) Britamento de pedras exceto associado à extração CNAE 23.91-5.01 (4) Comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustível CNAE. 46.89-3-01 (5) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumo agropecuários CNAE. 46.93-1-00 [...]

Outrossim, ainda que assim não fosse, os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas, reconhecendo que as empresas afetadas pela pandemia do Covid-19 não podem sofrer suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que sua atividade não seja caracterizada como essencial, devendo prevalecer o princípio da preservação da atividade econômica, visando a manutenção dos empregos e o estímulo à atividade econômica. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo tirado contra decisão que determinou a companhia de energia elétrica agravante se abster de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora agravada, ao longo do período de emergência relativo ao COVID-19, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Manutenção da decisão. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pela empresa-agravada, que teve sua atividade econômica afetada pela pandemia.
Ainda que o período de suspensão de exigibilidade do pagamento das faturas não coincida com aquele da Resolução da ANEEL (878/2020), e que o serviço prestado pela agravada não seja caracterizado como essencial, deve prevalecer o princípio da preservação da empresa, notadamente por que gera empregos e movimenta o mercado
.
Aplicação da teoria da imprevisão. Adequada, ainda, a fixação de multa diária por descumprimento, cujo valor arbitrado revela-se razoável. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2086576-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020). [...]

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Lembre-se, aqui, que a ausência de menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais não configura omissão que dê azo aos aclaratórios.

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001626-72.2020.8.08.0000

EMBTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBDA:
R.
R. INDÚSTRIA DE MINERAIS LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.